Tribunal: TCU
Processo: 032.108/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 312023, modalidade Pregão e Uasg 983391 (Objeto: contratação de empresa especializada na área educacional para desenvolvimento de atividades complementares ao processo de ensino-aprendizagem, na modalidade de monitoria, nas Escolas Municipais em Tempo Integral, as quais seriam realizados no turno oposto às atividades educacionais ordinárias exercidas pelos professores municipais, devendo-se contemplar as seguintes áreas: arte e cultura, informática, comunicação e mídias audiovisuais, esporte e lazer, educação ambiental, desenvolvimento sustentável, educação econômica e em direitos humanos, agroecologia, memória e história local, projetos pedagógicos e educacionais, oficinas de leitura e lógica. )

Inteiro teor:
Acórdão 12870/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na contratação da empresa Adriano Souza Santos de Brumado ME (Lyceu Educacional), nos anos de 2013 a 2023, pelo Município de Brumado/BA. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido direcionamento nos processos licitatórios e dispensas de licitação envolvendo a referida empresa e o município; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, até 2019, as contratações foram realizadas com recursos municipais e que de 2020 em diante teria havido complementação de recursos tendo como origem o Fundeb; considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores à conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, a exemplo do decidido no Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira); considerando que, deste modo, a representação deve ser considerada prejudicada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, no caso o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA); c) remeter cópia dos autos ao TCM/BA, para adoção das providências a seu cargo; d) comunicar esta decisão à representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 032.108/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundo Municipal de Educação - FME - Brumado. 1.2. Representante: Auditoria Pública Cidadã Baiana - Aucib 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Genivaldo de Jesus Azevedo, representando Aucib - Auditoria Publica Cidada Baiana. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.